Tribunal: TJBA
Processo: 8001016-66.2022.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
PETIÇÃO CÍVEL n.
8001016-66.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

REQUERENTE: VILVANETE MACHADO BRITO SILVA

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

REQUERIDO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO COLETIVO FORMADO NO MANDADO DE SEGURANÇA 8001567-22.2017.8.05.0000. OBRIGAÇÃO DE
PAGAR
. CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇA-PRÊMIO.
DESNECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO.
PRECEDENTE DO STJ. DIREITO AO GOZO DA LICENÇA-PRÊMIO DEMONSTRADO
.
JUROS DE MORA. CONSECTÁRIOS LEGAIS QUE DEVEM INCIDIR SOBRE A DIFERENÇA NOS TERMOS ESTABELECIDOS PELA EC 113/2021 A PARTIR DE 9 DE DEZEMBRO DE 2021. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO. IMPUGNAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

1.

Na esteira do entendimento pacificado pelo STJ:
“
Quando necessária para liquidação do título executivo judicial a realização de meros cálculos aritméticos, como no caso concreto, o próprio credor apresenta os cálculos com os valores que entende devidos e promove a execução, sem aguardar outro ato de terceiros para o exercício do seu direito.
”(STJ – REsp: 1793430 RJ 2018/0302974-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/03/2019, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/04/2019).

2.
Ademais
, a exequente
se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo do seu direito ao recebimento da indenização da licença-prêmio do período de 1991 a 2017, demonstrando que gozou 3 (três) períodos, quedando-se, pendente, para fins de conversão em pecúnia, o quinquênio referente a 2001-2006. O Estado, por sua vez, embora alegue que não teriam sido preenchidos os requisitos legais para o recebimento da indenização, não se desincumbiu de provar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte Impugnada, nos termos do quanto disciplina o artigo 373, II, do CPC.

3
.
Por outro lado,
a matéria atinente
aos juros moratórios e correção monetária é acessório ao que examina o pedido principal da contenda, já tendo o Superior Tribunal de Justiça se manifestado, inclusive, pela revisão de ofício dos consectários legais: “
a jurisprudência é firme no sentido de que a correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
” (STJ - AgInt no REsp: 1824000 PR 2019/0190470-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 31/05/2021, T4 – QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/06/2021).

4
.
Logo, e
m relação às parcelas vencidas em
até

8
de dezembro de 2021, os valores apurados deverão ser pagos com atualização monetária e juros incidentes sobre as condenações judiciais da Fazenda Pública, aplicando-se a tese reconhecida pelo STF no RE 870.947 (tema 810 do STF).

5
.
Em
derradeiro,
conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça fixado ao apreciar o REsp nº 1.650.588 sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 973): “
O art. 85, § 7º, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos nos procedimentos individuais honorários advocatícios de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio
”.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001016-66.2022.8.05.0000
, em que figuram como exequente VILVANETE MACHADO BRITO SILVA e como executado ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia
em JULGAR IMPROCEDENTE À IMPUGNAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .